Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel residencial é assim caracterizado quando for o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residam. A norma tem como finalidade a proteção do lar da entidade familiar, em respeito ao direito social à moradia e à garantia fundamental da dignidade da pessoa humana. Não importa, para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, que o bem seja de propriedade do credor fiduciário até a quitação do financiamento, devendo a impenhorabilidade recair, de igual modo, sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, especialmente quando ausentes as exceções à impenhorabilidade previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.009/90.